Tribunal: TJDFT
Processo: 0706615-06.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. AFASTAMENTO. ANULAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA. ASSOCIAÇÃO DE FEIRANTES. ELEIÇÃO DE NOVO CORPO DIRETIVO. EDITAL IRREGULAR. CORREÇÃO INADEQUADA. PREJUÍZO AO PROCESSO DEMOCRÁTICO. CANDIDATOS ELEITOS SEM CAPACIDADE ELEITORAL PASSIVA. ADIMPLÊNCIA DAS TAXAS/CONTRIBUIÇÕES. NÃO COMPROVAÇÃO. VEDAÇÃO ESTATUTÁRIA.
1. Por força do poder instrutório delineado no art. 370, caput, do Código de Processo Civil, "caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito". Com efeito, o juiz é o destinatário da prova, e, segundo o art. 371 do CPC, cabe a ele zelar pela efetividade do processo, indeferindo as provas inúteis ou meramente protelatórias, que somente se prestariam a atrasar o andamento da ação.
2. Se a parte não se dedica minimamente a justificar a utilidade/necessidade da prova testemunhal, não pode questionar a higidez da decisão judicial que a indefere sucintamente.
3. Nos termos do art. 373, II, CPC, incumbe ao réu a prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
4. A presença de vícios no edital de convocação da assembleia geral ordinária, dedicada à eleição do novo corpo diretivo da associação, compromete a higidez do processo democrático, prejudicando o surgimento de novas chapas e, consequentemente, todo o processo eleitoral.
5. Admitida a existência de vícios no edital de convocação e nos atos publicados posteriormente para corrigi-lo, que se mostram em claro desacordo com as normas estatuárias, cuja fiel observância é necessária para garantir a sobrevivência da própria associação, abre-se a possibilidade de reconhecimento de sua nulidade.
6. Verificado o insucesso do réu/apelante na comprovação de que parcela dos integrantes da chapa eleita não se encontravam quites com o pagamento das taxas/contribuições aprovadas em prol da associação, resta afastada a capacidade eleitoral passiva, em conformidade com as normas estatutárias.
7. Apelação conhecida e desprovida.